Tribunal: TJDFT
Processo: 0709033-78.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709033-78.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, JOSELIA PEIXOTO DE OLIVEIRA, JOSELIA ROSA DE JESUS SILVA, JOSELIENE FERREIRA DO CARMO, JOSELINA ALVES DOS SANTOS, JOSELINA PEREIRA, JOSELITA BARREIRA LOPES, JOSELITA DA CONCEICAO TELES, JOSELITO SILVA DO NASCIMENTO, JOSELY GONCALVES DE SOUSA, JOSEMAR ALVES DE MIRANDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Do exame dos autos, verifico que foi determinada a suspensão do feito (ID 52052072), uma vez que os embargos de divergência interpostos pelo Sindicato foram liminarmente indeferidos, em 19.12.2022, por decisão singular exarada pela eminente Relatora Ministra Assusete Magalhães, ainda não transitou em julgado. Assim, retornem os autos à Secretaria para aguardar o implemento do trânsito em julgado, nos termos da decisão de ID 52052072. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador